Tribunal: TJES
Processo: 0011781-29.2012.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011781-29.2012.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVANIO MENDES DOS PASSOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011781-29.2012.8.08.0057

APELANTE: SILVANO BRUNI DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES. DANOS AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao

pagamento de R$ 5.456,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) a título de reparação do dano causado, na forma do artigo 12, caput da Lei 8.429/92, além de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 12, incisos I e II, Lei 8.429/92, e suspensão dos direitos políticos por três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o Apelante detém legitimidade passiva para figurar no polo da ação, à luz da alegação de que teria agido por ordem do então Prefeito Municipal;
(ii) saber se restou caracterizado o ato de improbidade administrativa, notadamente quanto à configuração de desvio de finalidade no uso do bem público, à presença de dolo ou má-fé e à existência de dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, diante da comprovação de que o Apelante se encontrava sozinho no momento do acidente com o veículo oficial, sendo constatada, por meio de registros de geolocalização e do boletim de ocorrência, a ausência de qualquer autoridade municipal no deslocamento.
4. No mérito, as provas colhidas nos autos demonstram que o Apelante utilizou o automóvel público sem autorização formal, fora do escopo de interesse institucional.

5. Além de não haver prova de cessão funcional à municipalidade, a destinação específica do veículo à Casa de Passagem do Município – administrada pela esposa do Apelante – reforça o desvio de finalidade.
6. Resta configurado o prejuízo ao erário no valor de R$ 5.456,00, correspondente à diferença entre a indenização securitária recebida e o valor de aquisição de novo veículo, demonstrando a materialidade do dano.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011781-29.2012.8.08.0057

APELANTE: SILVANO BRUNI DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta por SILVANO BRUNI DE ARAÚJO em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Proferida sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ora apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.456,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), a título de ressarcimento ao erário, com fundamento no caput do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, bem como à multa civil fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, nos termos dos incisos I e II do referido dispositivo legal.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 12957096), no qual postula a reforma integral da sentença, aduzindo, em síntese: (i) Ilegitimidade passiva, ao fundamento de que agiu por ordem do então Prefeito Municipal em exercício, Sr. Edivânio Mendes dos Passos, não havendo interesse pessoal na condução do veículo oficial; (ii) Inexistência de ato ímprobo, porquanto a viagem que resultou no acidente de trânsito teve por finalidade atender a compromissos institucionais e de interesse público, conforme demonstrado nos autos, inexistindo desvio de finalidade ou qualquer elemento subjetivo de má-fé; (iii) Ausência de dano ao erário, sustentando que o Município foi indenizado pelo seguro no valor de R$ 25.344,00, e adquiriu novo veículo, mais moderno, por R$ 30.800,00, sem que tal diferença configure efetivo prejuízo patrimonial; (iv) Inadequação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, ante a inexistência de prova de dilapidação patrimonial ou de risco de ineficácia da prestação jurisdicional, nos termos legais; (v) Ocorrência da prescrição intercorrente, com base nos princípios constitucionais do direito sancionador, pleiteando a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, sob o fundamento de que tal norma deve incidir de forma benéfica ao réu, nos moldes do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

O apelante, ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reconhecer a prescrição intercorrente e, de qualquer modo, revogar a medida de indisponibilidade de bens que recaiu sobre seu patrimônio.

Da prejudicial de prescrição intercorrente

A prejudicial de prescrição intercorrente foi devidamente enfrentada pelo juízo
a quo
, que entendeu pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, valendo-se de interpretação conforme o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pela nova legislação de regência.

Transcrevo, a propósito, excerto da fundamentação adotada na origem:

“Inicialmente, importante salientar que em outubro de 2021 foi editada a Lei nº 14.230/21, que promoveu significativa reforma na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), abrangendo desde a redefinição do conceito de ato de improbidade administrativa, até a modificação das penalidades cabíveis, da forma de sua aplicação, dos prazos prescricionais, bem como de aspectos processuais relevantes, como a recorribilidade das decisões interlocutórias, a possibilidade de concessão de tutelas de urgência (em substituição à tutela de evidência), e a previsão de instrumentos de autocomposição, como o acordo de não persecução cível.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal foi instado a apreciar a incidência temporal da nova lei aos fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor e, ao fazê-lo, firmou entendimento no sentido da irretroatividade das normas relativas à prescrição — tanto em sua forma geral quanto na modalidade intercorrente —, aplicando-se, portanto, exclusivamente aos atos de improbidade cometidos após a vigência do novo diploma legal.

Ademais, embora se reconheça a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 2.024.133/ES (Informativo nº 769/STJ), que sustenta a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador, a Suprema Corte, no julgamento do RE 843.989, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.199), deliberou expressamente pela inaplicabilidade retroativa do novo regime prescricional aos atos de improbidade administrativa praticados antes do advento da Lei nº 14.230/2021, promovendo-se, nessa hipótese, a técnica do
distinguishing
.” (id 12957088).

O recorrente, por outro lado, sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, invocando os princípios constitucionais do direito sancionador e a aplicação retroativa da norma mais benéfica, nos moldes do art. 5º, inciso XL, da Constituição da República, em analogia com o regime jurídico penal.

Não obstante, razão não lhe assiste.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica:

"
É irretroativo o novo regime prescricional instituído pela Lei 14.230/2021, devendo ser observados os novos marcos temporais somente para os fatos ocorridos a partir de sua entrada em vigor.
"

Trata-se de posicionamento vinculante, que impõe a observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, e conforme já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em julgamentos anteriores, não há que se falar em aplicação das previsões relativas à prescrição intercorrente a ações de improbidade ajuizadas em data anterior ao advento da Lei nº 14.230/2021, como nesta hipótese ora sob análise, em que o ajuizamento do feito se deu em 10/08/2012.

É certo, ainda, que entre a data de publicação da Lei nº14.230/2021 – termo inicial dos marcos temporais –, em 26/10/21 e a data em que proferida a sentença, em 06/09/2023, não havia transcorrido sequer o prazo reduzido estabelecido no atual art.23, §5º, da Lei de Improbidade.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – AFASTADA A PRESCRIÇÃO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DOS AGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE LESAR OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSOS PROVIDOS.
1) Considerando o entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que a lei nova não retroage no tocante à prescrição inicial e nem à prescrição intercorrente, não há que se falar em fluência de prazo prescricional in casu, mesmo que os fatos imputados a Luiz Paulo e às empresas Paiva Indústria e Comércio Ltda e Hada Comércio e Confecções Ltda remontem ao ano de 2003.
O então Prefeito de Vitória deixou o cargo eletivo que ocupava em 31 de dezembro de 2004 e a ação por ato de improbidade foi ajuizada em 13 de novembro de 2008, portanto dentro do prazo prescricional inicial vigente à época, já que segundo a antiga redação do art. 23, inciso I, da LIA, as ações por ato de improbidade podiam ser propostas “até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função gratificada”.
Outrossim, na data de início da vigência da lei nova (26 de outubro de 2021) começou a fluir o primeiro lapso quadrienal da prescrição intercorrente, de modo que apenas em 26 de outubro de 2025 é que poder-se-ia cogitar a incidência da prescrição no feito sub examine, caso não advenha nenhum dos marcos interruptivos a que alude o art. 23, §4º, da Lei nº 8.429/92.

2) A partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, não há tipo culposo de improbidade administrativa. Funcionando os Tribunais de Segundo Grau (Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais) como última Instância Revisora de provas, autorizada a espiolhar os autos e a rever toda a matéria debatida ao longo do processo, tenho que o desaparecimento de um tipo ímprobo enquanto o processo ainda está submetido à Segunda Instância faz desaparecer, também, a possibilidade de punição dele decorrente. A superveniência de lei nova que deixa de considerar como ímproba determinada conduta produz efeitos retroativos, na exata medida em que desfaz a própria roupagem jurídica da improbidade que recaía sobre determinada conduta. Dito de outro modo, a partir da vigência da norma, ainda que um comportamento possa continuar sendo reputado irregular, já não poderá ensejar a condenação em quaisquer das sanções previstas da Lei nº 8.429/92.

3) Inexistindo, in casu, prova do dolo dos requeridos, não há como imputar a eles a prática de ato ímprobo por violação aos princípios da Administração Pública, na exata medida em que “somente haverá improbidade administrativa, na aplicação [do art. 11, da Lei nº 8.429/92], quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa” (art. 11, §1º, da LIA), sendo certo que inexiste, in casu, sequer alegação, muito menos demonstração de que tenha havido uma conduta administrativa especificamente orientada para favorecer uma ou outra empresa ou para lesar os postulados da Administração Pública.

4) Recursos providos. (TJ/ES. Apelação Cível nº0041660-25.2008.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 17/03/23). (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra Valter Luiz Potratz, Pedro Christ, João Batista Cerutti, Alessandra Vargas André e Associação dos Amigos dos Deficientes Físicos – AADEF, imputando-lhes as condutas previstas nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I, II e V, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Em primeira instância, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O Ministério Público apelou, sustentando a irretroatividade da prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente prevista pela Lei 14.230/2021 se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau, que declarou a prescrição intercorrente, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei 14.230/2021 introduziu a prescrição intercorrente na Lei de Improbidade Administrativa, mas sua aplicação retroativa foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), que firmou a tese de que o novo regime prescricional não se aplica a processos em curso antes da sua entrada em vigor. O entendimento consolidado pelo STF determina que os prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, passam a contar a partir da publicação da Lei 14.230/2021, em 26 de outubro de 2021, não alcançando atos processuais já consumados ou situações jurídicas perfeitas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversas Cortes estaduais corrobora a irretroatividade da prescrição intercorrente em ações de improbidade ajuizadas antes da Lei 14.230/2021, afastando a aplicação desse instituto em tais casos. Considerando que a ação foi ajuizada em 2007, quando ainda não havia previsão de prescrição intercorrente, e que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada retroativamente, impõe-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência. O prazo da prescrição intercorrente começa a ser contado a partir da publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, arts. 10, 11 e 23; Lei 14.230/2021; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 02072507320088130393, Rel. Des(a). Yeda Athias, julgado em 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0000073-67.2006.8.06.0050, Rel. Tereze Neumann Duarte Chaves, julgado em 31.01.2024. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000034-43.2007.8.08.0062. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 16/10/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICO POR ATO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOVO REGIME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1199 DO STF - IRRETROATIVIDADE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI Nº 14.230/2021 - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199) determinou que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais aos fatos ocorridos a partir da publicação da lei.

2. Por se tratar de ação civil de improbidade administrativa ajuizada em 28/10/2008, não há que se falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021 para considerar o lapso temporal decorrido do ajuizamento até a prolação da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001665-85.2008.8.08.0062. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Mariana Júdice de Mattos. Data de Publicação: 05/09/23). (grifo nosso)

Ante o exposto
, REJEITO
a prejudicial de prescrição intercorrente.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Sustenta o recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não agiu por iniciativa própria, mas sim por expressa determinação do então Prefeito Municipal em exercício, Sr. Edivânio Mendes dos Passos, inexistindo, portanto, interesse pessoal na condução do veículo oficial que resultou no sinistro objeto da demanda.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

A questão foi devidamente enfrentada na sentença proferida pelo juízo a quo, que afastou a tese de ilegitimidade, com base na análise minuciosa do conjunto probatório constante nos autos. O magistrado de primeiro grau destacou, com acerto, que os elementos de prova coligidos — especialmente os registros de geolocalização extraídos das Estações Rádio-Base — demonstram, de forma inequívoca, que o requerido encontrava-se desacompanhado no momento do acidente, ocorrido em 08 de abril de 2011.

As informações constantes dos autos revelam que, dentre os três envolvidos na investigação, somente o ora apelante, Sr. Silvano Bruni de Araújo, encontrava-se na localidade do evento danoso, conforme registros técnicos de telefonia celular que permitem aferir sua posição geográfica. Tais dados são reforçados pelo Boletim de Ocorrência Policial, que identifica o apelante como único ocupante do veículo oficial no momento do acidente.

Destarte, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o recorrente figura como autor direto da conduta ímproba apurada nos autos, sendo, por conseguinte, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Mérito

No que tange ao mérito, o Apelante sustenta, em síntese, que (i) não houve a prática de ato de improbidade administrativa, pois a viagem que culminou no acidente automobilístico teria sido realizada para atendimento de interesses públicos, a pedido do então Prefeito Municipal; (ii) inexistiu qualquer prejuízo ao erário, uma vez que o Município teria sido indenizado pela seguradora no valor de R$ 25.344,00, e adquirido, posteriormente, um novo veículo mais moderno, no valor de R$ 30.800,00, não se evidenciando, portanto, efetiva lesão ao patrimônio público; e (iii) seria desproporcional e indevida a decretação de indisponibilidade de bens, por ausência de risco à efetividade da tutela jurisdicional e inexistência de provas de dilapidação patrimonial.

Sustenta, ainda, que no dia dos fatos atuava na condição de motorista do Prefeito, por este designado, e que o deslocamento tinha por objetivo visita institucional ao CRAS da cidade de Alto Rio Novo/ES, a fim de intercambiar experiências administrativas para implementação de políticas públicas no município de Águia Branca/ES. Destaca, inclusive, que não havia qualquer interesse pessoal envolvido na utilização do veículo oficial.

Contudo, referida tese defensiva não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, embora o Apelante afirme que desempenhava missão oficial acompanhando o Prefeito Municipal, não foi produzida qualquer prova documental que comprove a suposta designação funcional, tampouco há indício mínimo da existência de ato administrativo autorizando tal deslocamento.

A geolocalização extraída dos registros de Estações Rádio-Base revela que apenas o Apelante se encontrava no local e horário do acidente, não havendo qualquer indício da presença do Chefe do Executivo Municipal na ocasião. Tal dado é corroborado pelo Boletim de Ocorrência Policial lavrado no dia do sinistro, o qual identificou o Apelante como o único ocupante do veículo, inexistindo qualquer menção à presença de terceiros ou ao exercício de atividade institucional.

Ademais, não foi apresentada ordem de serviço, agenda oficial, comunicação interna ou qualquer outro documento idôneo que demonstre a existência de missão pública delegada ao Apelante, tampouco a sua vinculação funcional com o Poder Executivo Municipal à época dos fatos, porquanto ocupava, àquele tempo, o cargo público de policial militar vinculado à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Neste ponto, cumpre ressaltar que eventual cessão de servidor estadual à municipalidade exigiria prévia formalização mediante convênio ou instrumento congênere, inexistente nos autos.

Outro ponto relevante é a natureza do veículo envolvido no acidente, o qual, consoante se extrai dos documentos, encontrava-se vinculado à Casa de Passagem Municipal, sendo sua utilização restrita às atividades daquela unidade, então coordenada pela esposa do Apelante.

Nesse cenário, a conduta do Apelante subsume-se à hipótese descrita no artigo 9º, inciso XII, da Lei nº 8.429/1992, que qualifica como ato de improbidade administrativa aquele que importa em enriquecimento ilícito por utilização de bem público em proveito próprio. Ainda que não se vislumbre acréscimo patrimonial direto, o uso exclusivo de bem público para fins pessoais configura desvio de finalidade e má-fé, elementos suficientes à subsunção típica.

Quanto à alegada inexistência de dano ao erário, o argumento igualmente não prospera. Embora o Município tenha sido parcialmente ressarcido pelo seguro (R$ 25.344,00), restou devidamente comprovado nos autos que o valor efetivo da reposição do bem (R$ 30.800,00) superou a indenização recebida, resultando em prejuízo patrimonial de R$ 5.456,00, conforme demonstrado pelo
Parquet
mediante documentação oficial. Tal valor, ainda que de monta moderada, representa perda patrimonial indevida ao erário, suficiente à configuração de dano e à responsabilização nas esferas civil e administrativa.

Por fim, no tocante à medida de indisponibilidade de bens, cumpre destacar que, nos termos do artigo 7º da Lei nº 8.429/1992, não se exige, para sua decretação, prova cabal de dilapidação patrimonial, bastando a presença de indícios de responsabilidade e a plausibilidade do dano ao erário. No caso em exame, presentes os requisitos legais e demonstrada a plausibilidade do prejuízo causado à municipalidade, mostra-se adequada e proporcional a medida constritiva, com vistas a assegurar eventual ressarcimento ao patrimônio público.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SILVANO BRUNI DE ARAUJO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.